Tribunal: TJES
Processo: 5017400-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017400-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELTON RAMOS PINTO

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO MERIGUETI

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017400-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WELTON RAMOS PINTO

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO MERIGUETI

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DO DOMÍNIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO (SÚMULA 237/STF). DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão (ID 16464645) que, em Ação de Imissão na Posse (nº 5010533-94.2025.8.08.0021), indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão do Agravante na posse do imóvel. A decisão de origem considerou ausente a demonstração inequívoca da posse injusta do Agravado. O Agravante reitera o pedido, alegando prova inequívoca do domínio e o perigo da demora.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os Embargos de Declaração (ID 16518692), opostos contra a decisão liminar monocrática deste Relator, restam prejudicados pelo julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado; e (ii) saber se, em sede de cognição sumária, a alegação de usucapião (Súmula 237/STF) como matéria de defesa é suficiente para afastar a probabilidade do direito do proprietário registral, que busca a imissão liminar na posse com base no art. 1.228 do Código Civil e no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir 3. O julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento substitui a análise provisória deferida monocraticamente, ocorrendo a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração (ID 16518692) opostos contra aquela decisão. 4. A Ação de Imissão na Posse é de natureza petitória e fundamenta-se no direito de propriedade (art. 1.228 do CC), cabendo ao autor comprovar a titularidade do domínio e a posse injusta do réu. 5. A probabilidade do direito do Agravante está suficientemente demonstrada pela Escritura Pública de Compra e Venda (ID 16464650) e pela Matrícula atualizada do imóvel (ID 16464651), que atestam sua condição de proprietário registral, gozando tais documentos de fé pública. 6. Para os fins da ação petitória, a "posse injusta" é aquela exercida sem título de domínio oponível ao proprietário registral. 7. A alegação de usucapião como matéria de defesa (Súmula 237/STF), embora admissível, demanda, por sua natureza, dilação probatória complexa e aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a análise da tutela de urgência. 8. Desprovida de lastro probatório mínimo e imediato, a mera alegação de prescrição aquisitiva não possui força suficiente, nesta fase processual, para sobrepor-se à liquidez do título dominial apresentado pelo Agravante. 9. O
periculum in mora
é inerente à situação, pois o proprietário registral vê-se indevidamente privado de exercer os atributos do domínio (uso, gozo e fruição) sobre o bem que adquiriu legalmente.

IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de Declaração julgados prejudicados. Agravo de Instrumento
provido
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência de imissão na posse.

Tese de julgamento: “1. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar monocrática que antecipou a tutela recursal. 2. Em Ação de Imissão na Posse, a comprovação inequívoca do domínio registral (art. 1.228 do CC) pelo autor autoriza o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC). 3. A alegação de usucapião como matéria de defesa (Súmula 237/STF), por demandar dilação probatória exauriente, não é apta, por si só e em cognição sumária, a obstar a liminar de imissão na posse, prevalecendo a prova pré-constituída do domínio.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017400-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WELTON RAMOS PINTO

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO MERIGUETI

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento que visa reformar a decisão de 1º grau que indeferiu a liminar de imissão na posse.

1. Dos Embargos de Declaração (ID 16518692)

Inicio pela análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravado (ID 16518692) contra a decisão liminar monocrática (ID 16501053) que antecipou os efeitos da tutela recursal.

Considerando que o mérito do Agravo de Instrumento está sendo submetido a julgamento definitivo pelo Colegiado, a referida decisão liminar monocrática resta superada. O julgamento colegiado substitui a análise provisória anteriormente deferida, ocorrendo a perda superveniente do objeto dos aclaratórios.

Desse modo, julgo prejudicados os Embargos de Declaração (ID 16518692).

2. Do Mérito do Agravo de Instrumento

Adianto que o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a imissão do proprietário na posse do imóvel, nos termos do art. 300 do CPC.

A ação de imissão de posse é o instrumento jurídico à disposição daquele que detém título apto à transferência do domínio, para haver a posse da coisa contra o próprio alienante ou contra terceiro que injustamente a possua. É, portanto, ação de cunho petitório à disposição daquele que busca a posse:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. OFENSA A SÚMULA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, com vistas a obter a posse do imóvel, nunca exercida, com fundamento no direito de propriedade. 3. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, \a\, da Constituição Federal. 4. Não se conhece de recurso especial quando ausente indicação dos dispositivos supostamente violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial (Súmula 284/STF). 5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento a recurso especial. (AgInt no AREsp 903568 / GO Min. Rel. LÁZARO GUIMARÃES. DJe 22/08/2018.

Evidenciada a natureza dominial da demanda, cabe ao autor individualizar a coisa e comprovar a titularidade do domínio e a posse injusta do réu.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE. 1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis. 2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas. 4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor. 5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RESP 1.724.739/SP. Min. Rel. PAULO DE TARSO SANSEVERINO)

O d. Juízo singular indeferiu a medida (ID 16464645) por entender que, embora provada a propriedade, não havia demonstração inequívoca de que o ocupante (Agravado) não detinha justo motivo para permanecer no imóvel.

Contudo, analisando os autos, entendo que os requisitos estão suficientemente demonstrados para este momento processual.

A probabilidade do direito do Agravante está comprovada pela Escritura Pública de Compra e Venda (ID 16464650) e pela Matrícula atualizada do imóvel (ID 16464651), que atestam sua condição de proprietário registral.

O requisito da posse injusta, ponto central da negativa em 1º grau, deve ser analisado sob a ótica da ação petitória. Para os fins do art. 1.228 do Código Civil, a "posse injusta" é aquela exercida sem título de domínio oponível ao proprietário registral.

O Agravado, em suas contrarrazões (ID 16866752) e na própria contestação na origem (ID 16866763), fundamenta sua permanência no imóvel na alegação de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por prazo superior a 15 (quinze) anos, o que configuraria, em tese, matéria de usucapião (Súmula 237 do STF: “O usucapião pode ser argüido em defesa”).

Contudo, a alegação de usucapião como matéria de defesa, embora plenamente admissível, demanda, por sua natureza, dilação probatória complexa e aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a análise da tutela de urgência.

Nesta fase processual, o que se tem de concreto é a prova pré-constituída e inequívoca do domínio por parte do Agravante (IDs 16464650 e 16464651), decorrente de registro imobiliário válido e eficaz, que goza de fé pública.

Ademais, dos elementos constantes neste instrumento, notadamente da Certidão Cível de Guarapari (ID 16866762) e das próprias peças de defesa (Contestação ID 16866763 e Contrarrazões ID 16866752), não há notícia de que o Agravado tenha ajuizado qualquer ação autônoma visando a declaração da pretensão aquisitiva. A alegação de usucapião, apresentada unicamente como exceção, não possui, neste momento processual, força suficiente para sobrepor-se à liquidez do título dominial apresentado pelo Agravante.

De fato, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a exceção de usucapião (Súmula 237/STF), quando desprovida de lastro probatório mínimo e imediato, não obsta o deferimento liminar da imissão na posse ao proprietário registral. A análise da prescrição aquisitiva demanda instrução exauriente, incompatível com este momento processual. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. DEFESA BASEADA EM EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO . REJEIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.REPRISTINAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.A concessão de tutela de urgência (liminar), pautada na probabilidade do direito, não importa em pré-julgamento do mérito da ação, uma vez que analisada naquela oportunidade e sob as circunstâncias que apresentavam viabilidade do direito, cujos fundamentos de certeza foram relegados para a sentença, após a produção de toda prova dos autos . Preliminar desacolhida. ILEGITIMIDADE PASSIVA A ação de imissão de posse, de natureza petitória e vinculada ao procedimento comum, permite seja intentada contra o alienante e contra o terceiro, detenha este ou não a posse em nome daquele. Preliminar afastada. IMISSÃO DE POSSE E EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO . 1. A ação de imissão na posse é o instrumento jurídico à disposição daquele que detém título apto à transferência do domínio para haver a posse da coisa contra o próprio alienante, ou contra terceiro que injustamente a possua. Caso dos autos em que os titulares do domínio adquiriram os imóveis (matrículas n.º n.º 37 .468 e 64.484, com a posse ilegítima do demandado sobre a área de terras. 2. Rejeição de exceção de usucapião por não estar demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica, com animus domini, pelos réus . 3. Caso dos autos em que o réu ingressou no imóvel, objeto da matrícula 64.484 do RI de Osório, em razão de vínculo trabalhista existente com a irmã, em momento pretérito e passou a nele residir por permissão dessa, até que a venda do imóvel fosse realizada. REJEITADAS AS PRELIMINARES. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70081602534 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA EM CARÁTER LIMINAR. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ IMISSÃO NA POSSE . DISPUTADA FUNDADA EM AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. TESE INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE MÍNIMO ELEMENTO DE PROVA QUE DEMONSTRE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TEMPO SUFICIENTE À AQUISIÇÃO . INDÍCIOS DE POSSE PRECÁRIA. OCUPAÇÃO QUE NÃO SE CONVOLA EM PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-SC - AI: 50556480220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5055648-02.2021.8.24 .0000, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 31/01/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

O direito líquido do proprietário registral, portanto, prevalece, em sede liminar, sobre a expectativa de direito do Agravado, cuja tese defensiva (usucapião) depende de instrução exauriente para ser eventualmente reconhecida e declarada por sentença.

O
periculum in mora
é inerente à própria situação, pois o proprietário registral vê-se impedido de exercer os atributos do domínio (uso, gozo e fruição) sobre o bem que adquiriu legalmente.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão de origem revela-se adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo prejudicados
os Embargos de Declaração (ID 16518692) e
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão agravada (ID 16464645) para deferir a tutela de urgência, determinando a imediata imissão do Agravante, WELTON RAMOS PINTO, na posse do imóvel consubstanciado no lote de terreno nº 18, da quadra nº 09, do Loteamento Jardim de Guarapari, registrado sob a matrícula 76.990 no Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/03/2026:

Acompanho o E. Relator.